Tribunal: TJMT
Processo: 1007068-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Marlon Rodrigo Caldeira, Reinaldo Ferreira da Silva e Welinton Andre Fernandes contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT., que os estaria submetendo a constrangimento ilegal porque lhes converteu a prisão em flagrante em preventiva, mesmo ausentes os pressupostos autorizadores do decreto preventivo previstos no art. 312 do CPP (Id. 84914973).
Anexou documentos (Id. 84914953).
Extrai-se dos autos que, no dia 21.4.2021, ao paciente Weliton (caminhão de placa NJE 5192), foi entregue uma carga de 36,680 toneladas de soja, avaliada em R$ 91.700,00; ao paciente Marlon (caminhão de placa NFY 9245), foi entregue uma carga de 37,08 toneladas de soja, avaliada em R$ 92.700,00; e, ao paciente Reinaldo (caminhão de placa BET 4106) foi entregue uma carga de 48,06 toneladas de soja, avaliada em R$ 120.150,00.
No entanto, as cargas não chegaram ao destinatário final, motivo pelo qual, os representantes legais da transportadora acionaram a autoridade policial, que, em diligencias, efetuou a prisão dos pacientes, que portavam expressiva quantidade de dinheiro (Marlon: R$ 4.537,00; Weliton: R$ 18.746,00; e, Reinaldo: R$ 6.505,00).
Consta dos autos, ainda, que os pacientes estavam aguardando a chegada do comparsa Felipe Mota da Silva, que trazia consigo comprovantes de entrega de carga, com indícios de falsificação, expedidos pelas Transportadoras "Pactus" e "Bertolini Ltda", com preenchimento de datas retroativas e, ainda, dois carimbos da empresa "Bertolini Ltda" (CNPJ 04.503.66/0020-09), sendo um deles com a denominação de "Flutuante Miridituba" (CNPJ 04.503.66/0020-09).
Diante disso, os pacientes foram presos em flagrante por suposta autoria dos crimes de Furto tentado, Associação Criminosa e Falsificação de documentos. Em seguida, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, considerando que a conduta dos pacientes se revelou “tratar-se de associação para o cometimento de delitos de significativa repercussão econômica, e desvalor social majorado nesta região, considerando a importância da atividade agrícola”.
Além disso, levando em consideração a região em que os crimes foram cometidos, de grande produção agrícola, o magistrado a quo destacou a gravidade do modus operandi dos pacientes (contemplando abuso de confiança e falsificação de documentos) e o frequente cometimento de crimes semelhantes, envolvendo o desvio de cargas naquela região.
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta dos pacientes, que, apesar de primários, em tese, integram grupo criminoso voltado para o desvio de cargas de alto valor, com abuso de confiança e falsificação de documentos, circunstâncias capazes, ao menos em sede liminar, de demonstrar a gravidade concreta do crime a justificar a segregação cautelar.
Destarte, ao que tudo indica, se os pacientes forem libertados haverá possibilidade de risco à ordem pública, diante da periculosidade deles.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator